Tribunal: STF
Processo: Rcl 91484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Kelly Dayane Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo nº 5255174-86.2025.8.09.0012, por alegada afronta à eficácia vinculante do julgado na ADPF nº 130.	
Kelly Dayane Gomes de Souza  afirma que figura no polo passivo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual são questionados dois vídeos de sua autoria publicados em rede social, tendo a autoridade reclamada determinado a remoção do conteúdo do ar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em sede de tutela de urgência, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação com paradigma na ADPF nº 130.
A reclamante aduz que o conteúdo por si produzido e divulgado em sua rede social questiona a regularidade de atos vinculados à Secretaria da Educação do Município de Várzea Grande-MT, que tem Igor da Cunha Gomes da Silva (ora parte beneficiária) no cargo de Secretário e, portanto, quem “está sujeito a um grau maior de escrutínio e crítica por parte da sociedade”, conforme jurisprudência do STF acerca de agentes políticos.
Sustenta que as publicações que questionam a regularidade i) de contrato administrativo firmado pelo Poder Executivo Municipal e ii) de processo seletivo de contratação de professores pelo poder público constituem “legítimo exercício do controle social sobre os atos da Administração Pública” e, portanto, a ordem de remoção do conteúdo do ar constitui violação à eficácia do julgado na ADPF nº 130 e à jurisprudência do STF no sentido de que “a crítica a agentes públicos, mesmo que ácida ou contundente, é protegida pela liberdade de expressão e não autoriza, por si só, a censura judicial”.
A reclamante pondera, ainda, que consoante decisão na ação paradigma e na ADI nº 4.451, “o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação”.
Kelly Dayane Gomes de Souza requer

“a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, desobrigando a Reclamante de remover os vídeos e de pagar a multa cominada, até o julgamento de mérito da presente Reclamação; (...)
e) Ao final, [que] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar em definitivo a decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, por flagrante afronta à autoridade da decisão de efeito vinculante proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130”.

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.
Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:

“REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
(...)
3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifos nossos).

Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.
Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifos nossos).

A esse julgado, sobrevieram decisões desta Suprema Corte, proferidos em sede de ação de controle concentrado e na sistemática da repercussão geral — portanto, de observância obrigatória —, os quais orientam a análise da pretensão na presente reclamação. Vide:

“Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. 
[...] 
5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 
6. Nas ações em exame [ADI nº 6792 e ADI nº 7055], postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito [...] 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese [...] Teses de julgamento: “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’. __________________________ Dispositivos relevantes: Constituição Federal, arts. 5º, IV, V VI, IX, XIV e XXXIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 53, IV, a; 55, § 3º; 69, II e § 2º, VI, 79, 80, 81 e 835, I e § 1º. Jurisprudência citada: STF, ADPF 130 (2009), Rel. Min. Ayres Britto; RE 1.075.412 (2023), red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; Rcl. 28.747-AgR (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (ADI nº 6.792, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 27/5/24, acórdão publicado no DJe de 4/4/25 - grifos nossos)

“1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade.” (tese do Tema nº 995 da RG, firmada no RE nº 1.075.412 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 28/3/25, acórdão publicado no DJe de 27/6/25 - grifos nossos)

“1. Campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil com base em pautas de direitos fundamentais, voltadas a desestimular o financiamento ou apoio institucional a eventos ou organizações, estão protegidas pela liberdade de expressão. 2. A responsabilidade civil, inclusive com a determinação de cessação da campanha e retirada de conteúdo das redes sociais, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais ou em ambiente público, somente será possível quando comprovada má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato.” (tese do Tema nº 837 da RG,  firmada no RE nº 662.055, Rel. p/ ac. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 23/2/26 - grifos nossos)

No Processo nº 5255174-86.2025.8.09.0012, a decisão que determinou a Kelly Dayane Gomes de Souza (ora reclamante) a remoção dos vídeos de sua rede socia, ainda que em juízo de delibação, está fundamentada nos elementos concretos de prova acerca da negligência na apuração dos fatos, com imputação de ato de improbidade a agente político. Transcrevo:

“No caso em análise observo que há postagens em redes sociais com ataques à pessoa do RECLAMANTE em razão da contratação de material didático/pedagógico. 
Ocorre que a primeira vista o contrato público regeu-se pelo modo inexigibilidade de licitação (ID 223112911). Além disso, em relação à contratação de pessoal mediante processo seletivo, aparentemente, as vagas existem, a teor do Edital de Processo Simplificado n. 13/2025/GS/SMECCEL – contratos temporários – e Retificação 01/2025, por meio dos quais foram ofertadas 3.046 vagas (ID 223112906; ID 223112905).
 Nesse norte, aparentemente, as postagens demonstram que a intenção foi exclusiva de imputar ao RECLAMANTE conduta improba perante a população e gerar conteúdo para as redes sociais. Portanto, a exposição, a primeira vista, extrapola o direito constitucional de livre manifestação do pensamento e/ou informação diante do aparente caráter ofensivo. 
Nesse contexto, a exposição com críticas direcionadas não só ao serviço público mas também e principalmente à imagem pessoal do RECLAMANTE aparentemente tem o condão de caracterizar ofensa à imagem da pessoa. 
(...)
Assim, resta caracterizada, à primeira vista, abuso e a exposição de maneira vexatória diante dos ataques de natureza pessoal, que, em tese, excedem os limites acima delineados. 
Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência antecipada para determinar que a parte RECLAMADA: 
a) EXCLUA no prazo de 24 horas todos os vídeos publicados em seu perfil do Instagram, vistos nos links https://www.instagram.com/reel/DUR3r4bjMmf/ e https://www.instagram.com/reel/DUb87yzj58n/, bem como de quaisquer outras plataformas em que os tenha compartilhado em redes sociais que registrem imagens e áudios da parte RECLAMANTE, bem como se ABSTENHA de novas condutas similares. 
b) com fundamento nos artigos 297, caput c/c 537, caput, §1º, I e II, do Código de Processo Civil, fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, visando a garantir a efetivação da tutela concedida”. (e-doc. 2, p. 2-6)

A decisão reclamada está fundamentada, portanto, em prova indiciária de divulgação tendenciosa de conteúdo, porquanto desconectado dos fatos apurados em documentos oficiais, sem elementos concretos que substancie a interpretação que imputa ato de improbidade a agente político.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/MG, TEMA RG Nº 1.199): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. Na espécie, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo. 3. Este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. 4. A conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 5. A tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 59.517/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/25 — grifo nosso)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL nº 67.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 11/07/2024 — grifo nosso)
“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/2/23).
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

A controvérsia deve se desenvolver na ação respectiva, pelos meios ordinários e respectivos graus, não se podendo admitir o uso da reclamação como sucedâneo de instrumento de defesa próprio à substanciação do debate, furtando-se a parte a apresentar elementos que eventualmente legitimem a convicção divulgada, sob pena de violação ao devido processo legal com provocação do exame per saltum pelo STF. Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente